Tribunal: TJMT
Processo: 1024545-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024545-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), GERENTE DE INFORMAÇÕES DO IPVA (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT. DÉBITOS DE IPVA, MULTAS DE TRÂNSITO E TAXAS DE LICENCIAMENTO POSTERIORES. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AFASTAMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Amir Antônio Maluf contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Presidente do DETRAN/MT e do Gerente de Informações do IPVA da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, no qual se buscava a exclusão definitiva de débitos incidentes sobre o veículo I/Porsche Cayenne V6, placa PBE0234, inclusive IPVA, DPVAT, licenciamento, débitos fiscais e tributários e multas de trânsito registrados após a alienação ocorrida em 02/12/2020, com transferência da responsabilidade à adquirente. O apelante alegou ter realizado comunicação eletrônica de venda ao DETRAN/MT em 27/02/2021 e sustentou que os débitos posteriores não poderiam permanecer vinculados ao seu CPF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário deve responder por débitos de IPVA, multas de trânsito e taxas de licenciamento vinculados ao veículo após a comunicação formal de venda ao DETRAN/MT; (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida quanto às Certidões de Dívida Ativa n. 2020544798, 2023339647 e 2023243614, diante da ausência de vinculação demonstrada com o veículo objeto da impetração ou da quitação dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de vinculação das CDAs indicadas na inicial ao veículo objeto da demanda, ou a quitação desses títulos, impede o reconhecimento de ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança quanto a esse ponto.

4.

A pretensão inicial não se limita às CDAs, pois também abrange a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário por débitos administrativos e tributários vinculados ao veículo, lançados após a alienação e após a comunicação de venda ao DETRAN/MT.

5.

A comunicação eletrônica de venda realizada em 27/02/2021, por meio do convênio FEBRANOR, com identificação da transação, do vendedor, da adquirente e do veículo, comprova a ciência formal da Administração Pública acerca da alienação.

6.

A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo assinada e reconhecida em cartório comprova a tradição do bem móvel e reforça a transferência da posse e da propriedade do veículo.

7.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro limita a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação de venda ao órgão executivo de trânsito competente.

8.

A comunicação formal de venda ao DETRAN/MT afasta a responsabilidade do alienante por débitos posteriores decorrentes do uso, circulação ou manutenção do veículo.

9.

A Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no período posterior à alienação.

10.

A exclusão da responsabilidade do antigo proprietário não impede a Administração Pública de exigir os valores eventualmente devidos da adquirente ou de quem figure como responsável pelo veículo no período correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A comunicação formal de venda do veículo ao órgão de trânsito afasta a responsabilidade do antigo proprietário por multas de trânsito, taxas de licenciamento e débitos administrativos lançados em seu nome após a data da comunicação. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não alcança o IPVA incidente sobre o veículo no período posterior à alienação. 3. A segurança não deve ser concedida quanto a Certidões de Dívida Ativa sem vinculação comprovada com o veículo objeto da impetração ou já quitadas.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, § 5o, e 23; CPC/2015, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 585; TJMT, N.U. 1008307-76.2019.8.11.0001, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026, DJe 06.03.2026; TJMT, N.U. 0001674-95.2018.8.11.0035, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Amir Antônio Maluf contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Diretor Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT e pelo Gerente de Informações do IPVA da Secretaria De Fazenda Do Estado De Mato Grosso (GIPVA), denegou a ordem vindicada, consistente na determinação da exclusão definitiva dos débitos incidentes sobre o veículo descrito na inicial, inclusive IPVA, DPVAT, licenciamento, débitos fiscais e tributários e multas de trânsito registradas após a alienação ocorrida em 02/12/2020, com a consequente transferência da responsabilidade à adquirente do veículo.

O Apelante defende que a sentença teria incorrido em omissão ao limitar sua análise às Certidões de Dívida Ativa, indicadas na inicial, sem apreciar adequadamente a existência de multas de trânsito e taxas administrativas do DETRAN/MT lançadas em seu CPF após a comunicação de venda.

Sustenta que o objeto da impetração não se restringia às inscrições em dívida ativa, mas abrangia todos os débitos vinculados ao veículo e indevidamente imputados ao antigo proprietário depois da alienação.

Afirma que, quanto ao IPVA, reconhece que as CDA ́s inicialmente indicadas não corresponderiam ao veículo, objeto da demanda, mas afirma que tal circunstância não afastaria a existência de débitos vinculados ao automóvel, especialmente porque os extratos atualizados demonstrariam a presença de cobranças referentes aos exercícios de 2021 a 2026, todas posteriores à comunicação de venda e ainda lançadas em seu nome.

Argumenta que, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades impostas somente até a data da comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito.

Afirma que, comprovada a comunicação ao DETRAN/MT, a Administração Pública teria sido formalmente cientificada da alienação, de modo que não seria legítima a manutenção de débitos posteriores em nome do vendedor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e conceder a ordem vindicada para excluir a cobrança de IPVA, multas e taxas referentes ao veículo I/Porsche Cayenne V6, placa PBE0234, em seu desfavor, a partir da comunicação de venda realizada junto ao DETRAN/MT.

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio do Parecer da lavra do douto Procurador, Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para reformar a sentença quanto aos débitos de IPVA, multas de trânsito e taxas de licenciamento, lançados em nome do apelante após 27/02/2021.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, Amir Antonio Maluf insurge-se contra a sentença que denegou a ordem vindicada, consistente na determinação da exclusão definitiva dos débitos incidentes sobre o veículo descrito na inicial, inclusive IPVA, DPVAT, licenciamento, débitos fiscais e tributários e multas de trânsito registradas após a alienação ocorrida em 02/12/2020, com a consequente transferência da responsabilidade à adquirente do veículo.

Consta dos autos que, Amir Antonio Maluf, impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal, praticado pelo Diretor Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT e pelo Gerente de Informações do IPVA da Secretaria De Fazenda Do Estado De Mato Grosso (GIPVA), consistente na cobrança de multas, IPVA, DPVAT, licenciamento referentes a veículo que teria sido alienado em 02/12/2020 a Caroline Gabriele Vieira Augusto.

Sustentou, ainda, que, em 27/02/2021, realizou comunicação eletrônica de venda perante o DETRAN/MT, por intermédio da concessionária Automobili Premium Intermediação e Comércio de Veículos Ltda., via convênio FEBRANOR, sob o número de transação 380584309531.

Apesar disso, afirmou que, ao consultar o sistema do DETRAN/MT, verificou a existência de débitos de IPVA, inclusive inscritos em dívida ativa, além de licenciamento, DPVAT e multas de trânsito, todos vinculados ao veículo e lançados em seu nome após a alienação.

Com fundamento na tradição do bem móvel, na comunicação de venda e no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o Impetrante defendeu não ser responsável por penalidades, tributos ou encargos incidentes sobre o automóvel após a venda, motivo pelo qual requereu o cancelamento dos débitos existentes e das multas de trânsito registradas em seu nome a partir de 02/12/2020, bem como a transferência da responsabilidade à real adquirente do veículo.

Ao receber a inicial, o Juízo de origem, deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade das CDAs n. 2023339647 e 2023243614, bem como dos débitos fiscais relativos ao veículo cujos fatos geradores fossem posteriores a 27/02/2021, até ulterior deliberação.

Devidamente citado, o DETRAN-MT apresentou contestação, arguindo, em síntese, ausência de legitimidade passiva e inexistência de relação obrigacional com o Impetrante, além de sustentar a responsabilidade do antigo proprietário pela ausência de transferência do veículo, a necessidade de regularização perante o órgão de trânsito e a presunção de legalidade dos atos administrativos.

A Magistrada singular, prolatou sentença, denegando a ordem, nos seguintes termos:

“[...] O que se verifica do presente caso é que o impetrante, alega que não é parte legítima para responder pelos débitos tributários relativos ao veículo I/PORSCHE CAYENNE V6, consubstanciados nas CDA ́S 2020544798, 2023339647 e 202343614 tendo em vista que vendeu o veículo antes da constituição das referidas CDA ́s.

No entanto, deixou de comprovar os fatos alegados, uma vez que as CDA ́s que pretende a suspensão ou cancelamento não se referem à cobrança de IPVA e se encontram quitadas.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, revogando a liminar

anteriormente concedida, e
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente processo, o que faço com fulcro no art. 6°, §5° e art. 23 da Lei n° 12.016/2009, e art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil de 2015. [...]”

Contra essa sentença, Amir Antônio Maluf, interpôs este Recurso de Apelação.

No mérito, a controvérsia consiste em definir se o Apelante deve responder pelos débitos vinculados ao veículo I/Porsche Cayenne V6, placa PBE0234, chassi WP1AA2920JKA01977, RENAVAM 01135703148, após a comunicação de venda formalizada perante o órgão de trânsito em 27/02/2021.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação do direito líquido e certo, ao fundamento de que as CDA ́s indicadas na inicial não se referiam à cobrança de IPVA do veículo descrito na impetração e, além disso, encontravam-se quitadas.

Nesse ponto, não há reparo a ser feito, pois, se as Certidões de Dívida Ativa n. 2020544798, 2023339647 e 2023243614 não guardam relação com o automóvel objeto da demanda, ou já se encontram quitadas, não há como reconhecer, em relação a elas, ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

Todavia, a análise da controvérsia não poderia se limitar às referidas CDAs, pois a pretensão deduzida na inicial também abrangia a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário por débitos administrativos e tributários vinculados ao veículo, lançados após a alienação e, especialmente, após a comunicação de venda ao DETRAN/MT.

No caso concreto, consta dos autos, documento que comprova a comunicação eletrônica de venda do veículo ao DETRAN/MT, realizada em 27/02/2021, por meio do convênio FEBRANOR, com indicação do número da transação, dos dados do vendedor, da adquirente e do próprio veículo. (id. 357404378 - Pág. 1)

Além disso, também consta nos autos, recibo devidamente assinado e reconhecido em cartório, operando-se, assim, a tradição, consubstanciada pela Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV (id.

357404377).

Assim, a partir de 27/02/2021, a Administração Pública passou a ter ciência formal da alienação do automóvel, não sendo razoável manter em nome do antigo proprietário a responsabilidade por débitos posteriores decorrentes do uso, circulação ou manutenção do bem.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito competente, no prazo legal, cópia do comprovante de transferência, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A interpretação da norma conduz à conclusão de que, uma vez efetuada a comunicação de venda, cessa a responsabilidade do alienante pelas penalidades posteriores, pois a partir de então, o órgão de trânsito possui ciência suficiente acerca da transferência do veículo.

A orientação jurisprudencial também se firmou no sentido de que, comprovada a alienação do veículo e a comunicação ao órgão de trânsito, não pode o antigo proprietário ser responsabilizado por multas, taxas e encargos incidentes posteriormente, sobretudo quando esses débitos decorrem de fatos geradores posteriores à ciência formal da Administração.

Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DE
VEÍCULO
. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO. RESSARCIMENTO DE CUSTAS. RECURSOS NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por particular que alienou
veículo
automotor e, anos após a
venda
, teve seu nome mantido indevidamente no cadastro de propriedade do órgão de trânsito, resultando na geração de débitos, inscrição em dívida ativa e protesto de certidão. A sentença reconheceu a inexistência de propriedade após a data da alienação, determinou a regularização cadastral e fixou indenização por danos morais. Contra essa decisão foram interpostas apelações autônomas: a primeira pleiteando majoração do valor indenizatório, e a segunda buscando afastar a responsabilidade estatal, reduzir o montante arbitrado e afastar o dever de ressarcir custas.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o antigo proprietário pode ser responsabilizado por débitos e registros gerados após a alienação do
veículo
; (ii) saber se há dano moral decorrente do protesto indevido da certidão de dívida ativa e se o valor arbitrado é adequado; e (iii) saber se é indevido o ressarcimento de custas processuais antecipadas pela parte vencedora.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade prevista no artigo 134 do CTB não alcança o
IPVA
devido após a alienação, havendo precedentes no sentido de que a transferência da propriedade ocorre com a tradição, incumbindo ao adquirente providenciar o novo Certificado de Registro de
Veículo
.
4. O protesto indevido de certidão de dívida ativa configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do efetivo prejuízo. A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, levando em conta precedentes do mesmo ramo e as circunstâncias do caso concreto. O valor fixado na sentença se harmoniza com padrões adotados neste Tribunal em hipóteses de protesto indevido.
5. A isenção conferida a entes públicos quanto ao pagamento de custas não afasta o dever de ressarcir despesas antecipadas pela parte vencedora, nos termos da legislação estadual e do CPC, razão pela qual é legítima a condenação ao reembolso dos valores adiantados.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recursos não providos.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores à alienação do
veículo
não subsiste quando comprovada a tradição e a transferência da posse do bem. 2. O protesto indevido de certidão de dívida ativa configura dano in re ipsa, estando dispensada a prova do dano moral. 3. A isenção de custas não afasta o dever de ressarcir despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, X; CF, art. 37, §6o; CTB, arts. 123, I, e 134; CC, arts. 1.226 e 1.267; CPC, art. 82, §2o; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.696.244/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.12.2017, publicado no DJe em 14.12.2017; STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 01.12.2020; STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011; TJMT, apelação cível n. 1011154-31.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.7.2024, publicado no DJe em 24.7.2024.
(N.U 1008307-76.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
VEÍCULO
VENDIDO – COMUNICAÇÃO DE
VENDA
AO DETRAN EFETIVADA - COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 585, STJ – DIREITO DE BAIXA DO NOME DO EX-PROPRIETÁRIO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a Corte Superior, que, por meio da Súmula 585 do STJ, consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o
IPVA
e as taxas incidentes sobre o
veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 0001674-95.2018.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Em matéria de IPVA, inclusive, a responsabilidade do ex-proprietário não se estende ao período posterior à alienação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 585.

Desse modo, embora não seja possível acolher integralmente a pretensão recursal quanto às CDA ́s mencionadas na inicial, é cabível a reforma parcial da sentença para afastar a responsabilidade do Apelante pelos débitos de IPVA, multas de trânsito e taxas de licenciamento lançados em seu nome relativamente ao veículo descrito nos autos, desde que posteriores a 27/02/2021, data em que formalizada a comunicação de venda perante o DETRAN/MT.

Ressalte-se que a presente decisão não impede a Administração de exigir os valores eventualmente devidos da real adquirente ou de quem figure como responsável pelo veículo no período correspondente. O que se afasta, aqui, é apenas a imputação desses débitos ao antigo proprietário, ora Apelante, após a comunicação formal de venda, por inexistir fundamento jurídico para que continue suportando encargos decorrentes de veículo cuja transferência foi comunicada ao órgão competente.

Por outro lado, deve ser mantida a sentença quanto às Certidões de Dívida Ativa n. 2020544798, 2023339647 e 2023243614, uma vez que, conforme consignado pelo Juízo de origem, não restou demonstrada sua vinculação aos débitos de IPVA do veículo objeto da impetração, além de constar que se encontram quitadas, circunstância que afasta o interesse na concessão da ordem quanto a esse ponto específico.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar em parte a sentença e conceder parcialmente a segurança, tão somente para afastar a responsabilidade de Amir Antônio Maluf pelos débitos de IPVA, multas de trânsito e taxas de licenciamento lançados em seu nome, após 27/02/2021, relativos ao veículo I/Porsche Cayenne V6, placa PBE0234, chassi WP1AA2920JKA01977, RENAVAM 01135703148, mantendo-se, contudo, a sentença quanto às CDAs que não guardam relação com o veículo objeto da demanda ou que já se encontram quitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026